Tribunal: STF
Processo: HC 245404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 2.501.975/SP.



      2. O Ministro Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Em 28/08/2024, foi distribuído à minha relatoria o presente feito.



    Na petição inicial, o impetrante aponta a “a necessidade de distribuição à relatoria do eminente Ministro DIAS TOFFOLI para processar e julgar a presente impetração, em razão da sua prevenção, nos exatos termos do art. 77-D, do Regimento Interno desse eg. STF”.



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.“



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de HC impetrado em favor de Elvis Riola de Andrade em face de acórdão proferido pelo STJ no julgamento do AResp nº 2.501.975, tem entre suas origens cadastradas os processos 0010885-73.2009.8.26.0482 (doc. 6, fl.2) e 482.01.2009.010885-5 (doc. 6, fl.4), dentre outras.



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os seguintes processos, todos em nome do ora paciente: 



    1) HC 114.488 – Distribuído em 17/7/2012 ao Sr. Ministro Joaquim Barbosa, liminar indeferida pelo Presidente do STF em 1/8/2012, substituição de Relatoria a Sua Excelência Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso em 26/06/2013, homologada a desistência em 2/10/2013 e transitado em julgado em 14/10/2013. 



    2) HC 126.185 – Livre distribuição (art. 69, 2º RISTF) em 8/1/2015 ao Sr. Ministro Luiz Fux, prejudicado em 3/3/2015, homologada a desistência em 3/8/2015 e transitado em julgado em 18/8/2015. 



    3) HC 129.508 – Distribuído em 23/7/2015 ao Sr. Ministro Luiz Fux, por prevenção ao HC 126.185 (que ainda não havia transitado em julgado), decisão da Presidência determinando livre redistribuição em 20/8/2015, efetuada ao Sr. Ministro Dias Toffoli em 24/8/2015, negado seguimento em 2/9/2015, Agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma em 17/11/2015 e transitado em julgado em 2/2/2016. 



    4) HC 134.569 – Livre distribuição (art. 69, §2º RISTF) ao Sr. Ministro Dias Toffoli em 17/5/2016, liminar indeferida em 7/6/2016, prejudicado em 29/3/2017, agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma em 27/10/2017 e transitado em julgado em 21/11/2017. 



    5) HC 141.170 – Distribuído em 7/3/2017 ao Sr. Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao HC 134.569, negado seguimento em 9/3/2017, agravo regimental não provido em 2/5/2017 e transitado em julgado em 27/5/2017. 



    6) HC 154.773 – Livre distribuição em 27/3/2018 à Sra. Ministra Rosa Weber, liminar indeferida em 16/4/2018, R. Despacho submetendo a distribuição do feito à consideração da Presidência em 28/5/2019, R. Despacho determinando retorno dos autos ao gabinete da ilustre relatora em 29/5/2019, negado seguimento em 5/11/2020, transitado em julgado em 24/11/2020, negado seguimento ao agravo regimental em 2/12/2020, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 28/6/2021 e transitado em julgado em 7/8/2021. 



    7) HC 155.848 – Distribuído em 20/4/2018 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC 134.569, negado seguimento em 23/4/2018, substituição de relatoria à Sra Ministra Cármen Lúcia em 13/9/2018 (Presidência do Sr. Ministro Dias Toffoli), concedida a ordem de ofício pela E. 2ª Turma em 5/11/2019, embargos rejeitados em 20/12/2019, embargos não conhecidos em 15/4/2020 e transitado em julgado em 15/4/2020. Na cadeia de prevenção inaugurada pelo HC 155.848 foram distribuídos à Sra. Ministra Cármen Lúcia os HCs 163.574, 169.874, 173.703, RCL 42.441, Rcl 45.987 e Rcl 46.158. 



    8) HC 197.234 – Distribuído em 28/1/2021 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC 129.508, liminar indeferida em 9/2/2021, prejudicado em 15/6/2021 e transitado em julgado em 22/6/2021. 



    9) HC 201.514 – Distribuído em 4/5/2021 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC 129.508, liminar indeferida em 7/5/2021, negado seguimento em 8/10/2021 e transitado em julgado em 19/10/2021. 



    Ao distribuir o presente HC nº 245.404, em 28/8/2024, esta Coordenadoria, indicou prevenção ao HC 126.185 tendo em vista, salvo melhor juízo, o disposto no art. 83 do CPP e no art. 6º § único da Res. 706/STF de 15/10/2020...”



     



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, os casos de múltiplas impetrações conexas impõem a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    “RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



      6. No caso de que se trata, ao examinar questionamento idêntico ao apresentado pela defesa em impetração conexa (HC 129.508, Rel. Min. Dias Toffoli), o Presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, Min. Ricardo Lewandowski, decidiu da seguinte forma:



    “[...] Bem examinados os autos, verifico tratar-se de hipótese de livre redistribuição do feito. 



    O Ministro Luiz Fuz, inicialmente, julgou prejudicado o HC 126.185/SP, justificativa para a prevenção, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ‘habeas corpus’, com pedido de liminar, interposto ao fundamento de que a demora no julgamento do agravo em recurso especial n. 453.512 pelo Superior Tribunal de Justiça traduz constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo da prisão preventiva.



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o AREsp 453.512 foi conhecido e desprovido pelo ministro relator, decisão publicada nesta data.



    ‘Ex positis’, julgo prejudicado o pedido de ‘habeas corpus’, com fundamento no artigo 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal”.



    Posteriormente, nos embargos declaratórios opostos no aludido writ, Sua Excelência homologou pedido de desistência do feito: 



    “Decisão: Homologo o pedido de desistência.



    Arquive-se. Publique-se. Int.”.



    Essa última decisão transitou em julgado em 18/8/2015



    Pois bem, este HC 129.508/SP foi impetrado em 23/7/2015.



    Entretanto, como visto, não houve, em qualquer momento, exame de mérito do HC 126.185/SP pelo Ministro Relator, o que afasta a prevenção indicada pela Secretaria do Tribunal. Incide na espécie a regra prevista no art. 69, § 2º, do RISTF, in verbis:



    “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.



    Isso posto, determino à Secretaria que proceda à livre redistribuição habeas corpus.”



    7. Na sequência, foram apresentados a esta Corte vários novos pedidos de habeas corpus conexos a esta impetração, praticamente todos distribuídos, por prevenção, ao Min. Dias Toffoli (HCs 134.569, 141.170, 155.848, 197.234 e 201.514). 



    8. Nessas condições, considerando a vinculação deste habeas corpus com o HC 129.508, Rel. Min. Dias Toffoli, e sobretudo diante do critério adotado pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na concreta situação dos autos, não tenho alternativa senão determinar a redistribuição deste processo. 



    8. Diante do exposto, determino a redistribuição deste habeas corpus ao Min. Dias Toffoli, por prevenção ao HC 129.508.



    Publique-se. 



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente